Tribunal: TJMT
Processo: 1017181-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017181-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ELISTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 544.425.161-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA BARRETO - CPF: 014.270.293-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 715.910.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FERREIRA DE DEUS - CPF: 044.278.351-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLEI BATISTA DE JESUS - CPF: 696.285.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA VIEIRA - CPF: 028.102.971-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISON DA CUNHA CARVALHO - CPF: 033.777.731-42 (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. F. GARCIA - CNPJ: 34.997.757/0001-13 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017181-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELISTON RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E RECEPTAÇÃO –
CONTRADITÓRIO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida”
(STJ, AgRg no RHC n. 154.840/MG).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O aparente envolvimento do paciente em grupo criminoso articulado, que visa a adulteração de relógios medidores de energia elétrica, somada à multiplicidade de condutas – pelo menos 15 (quinze) –, que foram identificadas até o momento, demonstra o diferencial, que justifica a medida extrema.

“A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ” (
STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017181-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELISTON RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliston Ribeiro da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1012445-07.2024.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente pelo crime de furto de energia elétrica e receptação; 2) em caso de condenação, cumprirá pena em regime mais brando; 3)
é primário, com bons antecedentes e endereço fixo;
4) “
e
m nenhum momento o paciente foi intimado em sede policial para esclarecimento dos fatos que ensejaram toda a investigação, ocorrido em 2022, ou se já houvesse aplicação de medida cautelar anterior, tendo sua prisão cautelar decretada de pronto
”; 5) “
o juízo a quo não esgotou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
”, que podem ser estabelecidas; 6) “
observa-se ainda que o grau de escolaridade do acusado é baixíssima [...], possui apenas o ensino fundamental; [contudo], é indicado como o responsável pelo fornecimento de software para adulteração de medidores, o que parece desproporcional à sua realidade de vida
”; 7) “
não restam quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, quais sejam, a garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal
”; 8) deve ser “
decretada a nulidade da decisão atacada, com a consequente liberdade do réu, tendo em vista que esta é nula por falta de fundamentação
” (Id. 222029694 - pág. 1- 9).

A liminar foi indeferida (Id.
222173695 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
160571035 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
226701174 - pág. 1-13
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017181-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente está sendo investigado junto com J
efferson Ferreira de Jesus, Fabio Oliveira Carvalho e Francisco da Silva Barreto pelos crimes de furto qualificado, estelionato e organização criminosa.

Conforme apurado
, “
Jeferson Ferreira de Jesus e Fábio Oliveira Carvalho são sócios em empresa que presta serviços elétricos, sendo os responsáveis pela adulteração e instalação dos medidores fraudulentos.
Eliston Ribeiro da silva foi identificado como responsável pela arregimentação de clientes interessados na fraude e pelo fornecimento de software de computador para operar a adulteração dos medidores
. Francisco da Silva Barreto, por sua vez, trabalhava em empresa terceirizada que prestava serviços para a concessionária de energia, sendo responsável pela venda de lacres de segurança, troca de medidores e fornecimento de material como uniformes e botinas, permitindo que os executores se passassem por funcionários da concessionária”
(Autos n.
1014469-08.2024.8.11.0003 – Id. 159636774)
.

Consta ainda que a Energisa identificou que os investigados adulteraram, aproximadamente, 15 (quinze) unidades consumidoras, “
com estimativa de prejuízo pelo furto no valor de R$ 116.839,82 (cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos)”
(Id. 222031672 - pág. 164).

Diante dos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária, busca e apreensão e o afastamento do sigilo dos dados telefônicos deles.

As medidas foram deferidas e, no cumprimento delas, o paciente foi preso em flagrante delito por furto de energia elétrica e receptação,
verbis:

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, no do processo 1011469-08.2024.8.11.0003, e mandado de prisão, no do processo 1014469-08.2024.8.11.0003.01.0003-06 expedido pela 3a vara criminal, Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio, comarca de Rondonópolis. Informamos que foram cumpridos os mandados na residência do investigado, que no local obtivemos êxito em apreendemos os objetos relacionados, entre os materiais apreendidos estavam em nome da empresa Energisa, que o investigado informou que comprou de um funcionário da Energisa. Que durante as buscas verificamos que o padrão de energia da residência estava sem relógio, porém estava com ligação direto na rede de energia, onde verificamos que na residência estava com os eletrônicos ligados. Com isso, ligamos para o perito Eder da Politec, que esteve no local e constatou o furto de energia. Que foi dado voz de prisão ao investigado, posterior foi encaminhado sem lesão corporal para autoridade policial para demais providências
” (Id. 222031664 - Pág. 15).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...]

O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado na presença de concreto risco à ordem pública, considerando que os crimes, em tese, praticados, apontam a existência de uma associação criminosa voltada ao furto de energia elétrica, sendo os responsáveis pela adulteração e instalação dos medidores fraudulentos, e o
investigado Eliston Ribeiro Da Silva fora identificado como responsável pela arregimentação de clientes interessados na fraude e pelo fornecimento de software de computador para operar a adulteração dos medidores
.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o agente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude do decreto prisional.

Sobre o tema Julio Fabbrini Mirabete assenta que
“
o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão”

(Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 8.ed., 2001, p.690.).

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

O inciso I do artigo 313, do CPP, admite

a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que os agentes estão sendo investigados pela prática dos delitos de furto de energia elétrica, estelionato e associação criminosa, cujos crimes estabelecem pena superior a 4 (quatro) anos.

A reiteração criminosa, demonstrada pela prática contínua e sistemática das fraudes e adulterações cometidas, não só revela a gravidade in concreto do delito, mas também indica a aplicação da medida extrema para conter a atividade criminosa e proteger a ordem pública.

A conduta reiterada do agente, aliada ao impacto econômico e social significativo de suas ações, revela o risco concreto e substancial aos bens jurídicos tutelados, justificando assim uma resposta penal adequada à gravidade dos atos cometidos.

Os fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção,

nos termos exigidos no §2o, do artigo 312 e artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, estando fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: i) Comprovada existência do crime objeto dos autos e indícios suficientes de autoria; ii) Necessidade de garantia da ordem pública [gravidade concreta do delito]; iii) Existência de crime punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ELISTON RIBEIRO DA SILVA
,
em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

[...]
(Id.
222031664 - pág.

14-17).

Saliento que “a
ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva não acarreta a nulidade da decisão, pois, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, é possível nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida”
(STJ, AgRg no RHC n. 154.840/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] Com relação à alegação de que não houve prévia intimação do acusado antes da decretação da prisão, vale relembrar que o "entendimento desta Corte se orienta no sentido de que a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017), como se verifica na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC n. 850.824/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

[...] Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 518.650/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 19/9/2019).

Além disso,
em sede de
habeas corpus
descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

[...] Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.649/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

De toda sorte, não há falar em carência de fundamentos ou de motivação idônea no decreto de prisão.

O aparente envolvimento do paciente em grupo criminoso articulado, que visa a adulteração de relógios medidores de energia elétrica, somada à multiplicidade de condutas – pelo menos 15 (quinze) –, que foram identificadas até o momento, demonstra o diferencial, que justifica a medida extrema.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder "de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas". Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 861.240/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

[...] No caso, a prisão foi mantada em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa, estruturada em vários núcleos especializados, voltada para a prática de crimes praticados por meio eletrônico, aplicando golpes em todos o país. Segundo registrado na decisão, o paciente é apontado com um dos responsáveis por orientar outros integrantes acerca do recebimento dos valores obtidos ilicitamente. Além disso, estaria ligado a um evento criminoso (invasão de dispositivo informático), tendo como vítima do Estado do Rio Grande do Norte, fato que guarda as mesmas características com outro que teve como vítima o Município de Pirapozinho/SP, o que indica o efetivo risco de reiteração delitiva. Ausência de flagrante ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 781.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

De se consignar que
“a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)” [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De mais a mais,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024